Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005126-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DIOGENES CUNHA GUIMARAES - CPF: 308.710.498-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEONARDO LOPES FERRUCCI - CPF: 220.402.948-30 (VÍTIMA), MAURICIO RIBEIRO DE MENEZES - CPF: 219.886.398-75 (VÍTIMA), RENATO ABDALLA VIANA - CPF: 260.395.568-38 (VÍTIMA), RODRIGO BARBOSA LETANG - CPF: 310.906.448-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005126-60.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIOGENES CUNHA GUIMARAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diógenes Cunha Guimarães, preso em flagrante durante a Operação Vitae XIX, sob suspeita da prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP), consistente na falsificação de documentos de identidade para a realização de saques indevidos do FGTS. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, considerando os fundamentos utilizados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A decisão de conversão da prisão está devidamente fundamentada, apontando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

4. A segregação cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente, que registra múltiplos inquéritos e ações penais por estelionato e outros crimes.

5. A inexistência de endereço fixo no distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal, consolidado no Enunciado Orientativo no 6.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, quando há risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por múltiplos antecedentes criminais e ausência de endereço fixo, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e 313, I; CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 810.636/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/05/2023; STF, Súmula no 691.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005126-60.2025.8.11.0000

PACIENTE: DIOGENES CUNHA GUIMARAES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de DIÓGENES CUNHA GUIMARÃES, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de falsificação de documento público [art. 297, CP].

Alega que não estão preenchidos os requisitos necessários para a decretação da medida extrema, razão pela qual almeja, a concessão da liberdade provisória do paciente.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005126-60.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DIÓGENES foi preso em flagrante pela Polícia Militar durante a Operação VITAE XIX, no dia 22/10/2024, quando, após apresentar nervosismo com a aproximação da guarnição, foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontradas cédulas de identidade [RG] em nome de MAURÍCIO RIBEIRO DE MENEZES e RODRIGO BARBOSA LETANG, além de uma máquina plastificadora encontrada em sua mochila.

Na entrevista realizada, ele confessou que utilizava os sobreditos documentos para realizar
“saque-aniversário do FGTS”
, passando-se pelos titulares dos respectivos créditos. Esclareceu que juntamente com seu parceiro,
“VAL”
, fazem
“consultas em um site”
para identificar as vítimas que possuem saldos disponíveis para saques,
“montam um espelho”
do RG delas e buscam as agências bancárias para realizar os saques.

Foram apreendidos ainda R$ 1.779,00 [um mil, setecentos e setenta e nove reais] em espécie e 2 [dois] celulares.

Interrogado, DIÓGENES informou que reside no Estado de São Paulo e optou por permanecer em silêncio, afirmando que só se pronunciará em juízo.

A folha de antecedentes criminais registra ao menos
12 [doze] inquéritos policiais e 15 [quinze] ações penais
, nos últimos anos, em nome do paciente, apenas no Estado de São Paulo, a maioria delas pela prática de
estelionato
[art. 171, CP], incluindo ainda
tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto e lesões corporais
, dentre outras.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após prévia manifestação ministerial. A decisão está assim fundamentada:

“[...] Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s) flagranteado(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as

circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ainda assim, resta demonstrado no caso em apreço, por intermédio do relatório posto ao Id. 173349809, bem como do sistema BNMP (Autos n. 0162645-03.2019.8.19.0001, que visa apurar a prática dos delitos previsto nos arts. 171 e 301 do Código Penal), que o custodiado respondeu/responde por outros delitos, em tese praticados, demonstrando-se, portanto, predileção a vida criminosa, assistindo razão o Parquet quanto a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal e instrução processual.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

[...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes. Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE). [...]”.

A simples leitura da decisão invectivada é suficiente para concluir que ela está fulcrada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que DIÓGENES é contumaz na prática delitiva, aliado ao fato de não possuir endereço fixo no distrito da culpa.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo no 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIÓGENES CUNHA GUIMARÃES, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025